Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. VÁLIDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. OPÇÃO. EXPRESSA. PENHORA. VALORES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de decisão interlocutória por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que extinguiu o cumprimento de decisão interlocutória por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando não há título executivo judicial.
4. O Juízo de Primeiro Grau afastou a aplicação de astreintes no caso concreto por não considerar cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: ­­“As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 178, II, 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714166-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 25.6.2025; Tema no 743/STJ.